Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. PERSUAÇÃO RACIONAL DO JULGADOR. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO IMINENTE E CONSIDERÁVEL. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.
1. O juiz goza de liberdade na formação de sua convicção, por meio da apreciação dos fatos e provas constantes dos autos, para assim, proferir sua decisão motivadamente, conhecido doutrinariamente como princípio da persuasão racional.
2. A coação apta a viabilizar a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento deve ser de tamanha gravidade a intimidar e influenciar a vítima a realizar negócios jurídicos contra a sua vontade, sob fundada ameaça de sofrer dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou a seus bens, devendo ser consideradas, ainda, as circunstâncias dos fatos e as características da vítima, e desconsiderados o simples temor reverencial e o exercício normal de um direito.
3. A coação demanda necessária comprovação do alegado vício de consentimento, não presumível, incumbindo à parte autora o ônus probatório.
4. Não tendo a parte autora cumprido com o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, consistente na demonstração de efetiva coação e ameaça de dano iminente a afastar seu consentimento, impõe-se a improcedência de seus pedidos.
5. Apelação cível conhecida e não provida.